Tribunal: STF
Processo: Rcl 59001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Daniel Xavier Oliveira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO (Processo 0001222-52.2022.5.10.0802), que não teria observado o decidido na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Deferidos ao autor os benefícios da gratuidade judiciária (ID bf3be55), mas condenado a pagar honorários de sucumbência (decisão proferida aos 10/mar/2021, ainda sem trânsito em julgado) aos advogados da reclamada, à razão de 15% sobre o valor das pretensões rejeitadas (acúmulo de funções, adicional de insalubridade, sobre labor, dano imaterial, multa convencional, multa do art. 523 do CPC, entrega de relação de salários de contribuição).



    Restou autorizado na sentença que a execução dessa verba poderá ser através de compensação no crédito obreiro, neste ou em outro processo.



    Insurgência do autor via Recurso Ordinário (ID bfb3ccc), ainda não julgado pelo regional.



    Aviada a execução provisória (CumPrSe 0001222-52.2022.5.10.0802) apresentaram cálculos as partes (ID ca699a3 pela reclamada / cb30317 pelo reclamante). 



    Nenhuma das partes inseriu nos cálculos o decote de sucumbência pró advogados da reclamada, mas, curiosamente, a Contadoria Judicial sim (ID fd2760f).



    A Contadoria Judicial contraria a vontade das partes e a decisão dessa Corte ao incluir o indesejável desconto. 



    Impugnados os cálculos judiciais (ID e7fcbb9), o sentenciante de origem os manteve (ID 81ee1e8 / f11dcc4 / f6e4105). 



    Por se tratar de execução provisória o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados patronais ainda não aconteceu (cf. Certidão de Objeto e Pé).



    A Ata de julgamento da ADI 5766 foi publicada em 05/11/2021 (DJE nº 217, divulgado em 04/11/2021), momento a partir do qual houve a plena instauração de eficácia da decisão da Corte Suprema, embora ela já pudesse ter sido aplicada desde a data da sessão pública de julgamento em 20/10/2021.



    Assim, o caso em exame submete-se à decisão ora mencionada – cuja ata foi publicada em data anterior ao trânsito em julgado da decisão objurgada – que, a bem da verdade, ainda não aconteceu, inviabilizando o desconto de sucumbência do crédito obreiro, já que a decisão do Plenário dessa Casa é vinculante, tendo reconhecido a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A da CLT. [...]



    Cuida-se de inexigibilidade do título executivo, sendo certo que aos autos não veio comprovação de cessação da condição de hipossuficiência econômica, a qual não se presume. [...]



    No caso em exame, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário da gratuidade de justiça (artigo 818, II, CLT). [...]



    Ademais, como dito alhures, considerando que as decisões definitivas proferidas em ADI pelo STF possuem, em regra, efeitos erga omnes, ex tunc e vinculante, bem como eficácia imediata, indevido é o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos por beneficiário da Justiça gratuita, por se tratar de título judicial inexigível, nos termos do artigo 884, § 5º, da CLT.



    É inequívoco que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do reclamado trabalhista foram deduzidos do crédito autoral de forma automática, ou seja, sem que houvesse reanálise da condição de hipossuficiência e sem solicitação das partes.



    Passo avante, o próprio autor veio aos autos comprovar que não houve alteração da condição de hipossuficiência, como se vê da cópia de seu atual contracheque.



    Posto isso, impõe-se reformar a sentença, para suspender pelo prazo de 2 (dois) anos subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos do § 4º do art. 791- A da CLT, na parte não declarada inconstitucional na ADI 5.766/DF, a exigência de pagamento de sucumbência pelo autor (R$ 73.781,60).”



    Requer, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a “decisão do juízo de origem quanto ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos empresariais, vez que beneficiário de justiça gratuita o autor”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-DF/TO, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo favorecida do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido reclamatório, por ofensa ao paradigma de controle transcrito acima.



     Ao apreciar a demanda, o Juízo reclamado concluiu o seguinte (eDoc. 20):



    “RELATÓRIO



    Cuida-se de Impugnação aos Cálculos de Liquidação (Ide7fcbb9), na qual a parte Reclamante / Impugnante DANIEL XAVIER OLIVEIRA DOS SANTOS alega, em síntese, inconsistências nas parcelas apuradas em decorrências dos reflexos do adicional de periculosidade, dentre outras.



    Intimada, a Reclamada CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A impugna os argumentos do Reclamante (Id 028c9d1).



    O Setor de Cálculos se manifesta (Id f4cf36e).



    É, em síntese, o relatório.



    ADMISSIBILIDADE



    A impugnação é própria, adequada e tempestiva.



    FUNDAMENTAÇÃO



    O Impugnante sustenta que houve inconsistências nas parcelas apuradas em decorrências dos reflexos do adicional de periculosidade, dentre outras (Id e7fcbb9).



    O serviço de cálculos nega a ocorrência do equívoco (Id f4cf36e):



    PROCESSO: Nº - 1222/2022 - 2ª VT/PALMAS-TO



    RECLAMANTE: DANIEL XAVIER OLIVEIRA DOS SANTOS



    RECLAMADO: CLARO NXT TLECOMUNICAÇÕES S/A.



    Em cumprimento à determinação de Vossa Excelência, despacho (id-efddf37), esta Contadoria vem a manifestar em virtude das impugnações apresentadas pelo autor.



    I – O reclamante impugna as contas. Aponta inconsistências nas parcelas apuradas em decorrências dos reflexos do adicional de periculosidade deferidos em sentença. Discorda das parcelas de ticket alimentação apuradas. Aponta ainda, inconsistências na modulação dos índices monetários aplicados na atualização das parcelas devidas. Requer a exclusão dos cálculos da parcela apurada a título de honorários de sucumbência atribuído ao autor.



    Pois bem, em análise aos autos e as planilhas dos cálculos. Constata-se que as alegações do reclamante são improcedentes, tendo em vista que o serviço de cálculos cumpriu as determinações da r. sentença. O autor fala em reflexos nas parcelas de sobreaviso e adicional noturno, no entanto não houve deferimento neste sentido. Fala ainda, em omissão na apuração de ticket alimentação. Sem razão, tendo em vista que a referida parcela consta nos cálculos na forma como deferida. Vê inconsistências na modulação dos índices monetários aplicados na atualização da conta. Sem razão, o serviço de cálculo obedece a legislação vigente.



    Vale lembrar, que se trata de execução provisória proveniente de decisão com recursos ordinários em instância de segundo grau a ser decidido. Assim sendo, informamos que ainda que fossem constatadas as inconsistências apontadas pelo autor, a liquidação da conta continua com saldo negativo em virtude dos honorários de sucumbências deferido em sentença a crédito do patrono da ré e atribuído ao reclamante.



    II – Conclusão:



    Diante do exposto, ratificamos a conta em sua inteireza.



    Palmas (TO), 23 de janeiro de 2023.



    Raimundo Moreno Leobas



    Analista Judiciário – Contador/Calculista



    Desse modo, NÃO ASSISTE RAZÃO a parte Impugnante.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, CONHEÇO da Impugnação oposta e a julgo IMPROCEDENTE, tudo nos termos da fundamentação supra, que fica integrando este dispositivo.



    Fixo à execução provisória o valor de R$ 64.500,81, sem prejuízo de futuras atualizações quando do efetivo pagamento, conforme planilha de (Idfd2760f).



    Custas, pela parte impugnante, no importe de R$44,26 (art. 789-A da CLT), dispensadas.” 



     



    Embora não tenha ocorrido a discussão pelo Juízo reclamado sobre a a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se a premissa de que o beneficiário da gratuidade judiciária pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, determinando a sua dedução automática da referida verba do quantum condenatório, na medida em que aderiu à conclusão do calculista de que “a liquidação da conta continua com saldo negativo em virtude dos honorários [...] a crédito do patrono da ré”.



    No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Por oportuno, cito trecho do meu voto na ADI 5.766:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […]



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    […]



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT […]



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.



    […]



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.”. 



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    Portanto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, ao acolher as conclusões do calculista, de modo a reconhecer automaticamente a compensação dos créditos trabalhistas com os honorários sucumbenciais, sem qualquer avaliação sobre a condição de hipossuficiência, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância à ADI 5.766.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente